Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE DIONISIO SANTOS GONCALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DO ART. 523, § 1º, do CPC. IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR JUSTO E CONSENTÂNEO.
RECURSO
S DE APELAÇÃO E ADESIVO
NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no referido prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

2. Ao contrário do que alega o apelante/aderido, não houve, por ela, o pagamento voluntário nem a apresentação de impugnação, no prazo legal. Além do cumprimento da sentença haver se iniciado por iniciativa dos apelados/aderentes, não houve o pagamento voluntário da quantia devida pelo apelante/aderido, somente se apreendendo valores mediante bloqueio judicial via BACENJUD. Verifica-se, assim, que a incidência da norma do art. 523, § 1º, do CPC, é de aplicação imperiosa na situação, eis que a situação fática a ela se subsome perfeitamente.

3. Não possui interesse o apelante/aderido no pedido voltado que a multa de 10% seja aplica sobre o valor correto apresentado pela executada, pois a sentença assim considerou.

4. Os honorários advocatícios fixados por equidade, em sede de apelação interposta contra a sentença da fase de conhecimento, mostram-se justos e consentâneos com o trabalho realizado pelos causídicos dos apelados/aderentes, estabelecendo o montante total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada advogado constituído. Destarte, adequado aos princípios da razoabilidade e da equidade, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais não merece qualquer revisão. Recursos de apelação e adesivo não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000811-55.2020.8.05.0146
sendo apelante/aderido
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e apelada/aderente
DANIELLE DIONÍSIO SANTOS GONÇALVES e OUTROS

Acordam os Desembargadores componentes da

Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.